Tribunal: TJBA
Processo: 8035346-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035346-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: EDEVAL LISBOA LEMOS

Advogado(s):ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR, KARLA MAGNOLIA ALVES DOS SANTOS LEMOS

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO ATÉ JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, CPC. PODER DE CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a suspensão do feito até o julgamento dos Embargos à Execução opostos pelos executados, sob o fundamento de evitar decisões conflitantes
2929292929292929
. O Agravante (exequente) alega que a suspensão é indevida por não preencher os requisitos legais do art. 919, §1º, do CPC
30
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão que suspendeu o curso da execução para aguardar o julgamento dos respectivos embargos, com base no poder de condução do processo pelo magistrado e na necessidade de evitar decisões conflitantes, ainda que não tenha havido pedido expresso ou deferimento de efeito suspensivo aos embargos naquele momento inicial.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução, quando fundamentada na necessidade de evitar decisões conflitantes, insere-se no âmbito do poder de condução do processo pelo magistrado (poder geral de cautela), visando à segurança jurídica e à efetividade processual, mormente quando os embargos versam sobre questões prejudiciais à execução, como impenhorabilidade do bem garantidor e direito ao alongamento da dívida.

4. A suspensão temporária da execução não configura, por si só, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao exequente, uma vez que o direito de crédito permanece hígido e a execução poderá retomar seu curso, acrescida dos encargos moratórios, caso os embargos sejam julgados improcedentes.

5. A posterior procedência dos embargos à execução na origem, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem e a determinação de alongamento da dívida, reforça a prudência da decisão inicial de suspender o feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução, a fim de evitar decisões conflitantes, mesmo antes da análise formal do efeito suspensivo dos embargos, insere-se no poder de condução do processo pelo magistrado visando à segurança jurídica e à economia processual. 2. Ausente a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação ao exequente pela suspensão temporária da execução, mantém-se a decisão que determinou o aguardo do julgamento dos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 91935.

Jurisprudência relevante citada: N/A

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8035346-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como agravado
EDEVAL LISBOA LEMOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora